Tribunal: STF
Processo: HC 181306
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (Agravo Regimental no Habeas Corpus 542.188/PR.
    Consta dos autos que a paciente foi presa em flagrante, convertido em preventiva, em razão da suposta prática dos crimes de furto qualificado (art. 155, § 4º, incisos I e IV, do Código Penal) e associação criminosa (art. 288, caput, do Código Penal). 
    Colhe-se da denúncia (Doc. 8 – fls. 39/50):
    1º Ato Criminoso 
    Art. 288, “caput”, do Código Penal 
    (Associação Criminosa) 
    1. A partir de uma ocasião não definida, mas ao menos até o dia 18 (dezoito) de julho de 2019, em vários locais do Brasil, inclusive nos municípios de Londrina/PR, Cornélio Procópio/PR e São Paulo/SP, os denunciados ADRIANA MAIA MOTA, CÉSAR AUGUSTO GOMES TEZ, MARITZA CARLINA MEDINA MORENO (ou SANDRA MILENA ROMERO ARELLANO) e JERSON ANDRES YARA CANCHON, com vontade livre, conscientes da ilicitude de suas condutas, tendo como desiderato a divisão de atividades para, com ela, beneficiarem-se mutuamente, associaram-se de modo intencional, bem como de maneira estável e permanente, tudo com o fim de praticarem continuamente crimes das mais diversas naturezas, em especial, delitos contra o patrimônio, inclusive furtos de aparelhos hospitalares. Aliás, foi apurado que a referida associação criminosa, de forma estável e organizada, havia praticado outro delito de furto semelhante ao abaixo descrito no município de Cornélio Procópio/PR, contra a ‘Clínica Pró-Gastro Imagem’, durante a madrugada do dia 15/07/2019 (BO n.º 2019/822662 – mov. 49.61)16, ou seja, 02 (dois) dias antes do cometimento do crime contra o Hospital Universitário. Foi por conta desta última subtração que todos eles foram presos em flagrante delito nas circunstâncias abaixo narradas.
    2º Ato Criminoso 
    Art. 155, § 4º, incisos I, II e IV, do Código Penal 
    (Furto Qualificado pelo Rompimento de Obstáculo, Mediante Fraude e Concurso de Pessoas) 
    2. Na manhã do dia 17 (dezessete) de julho de 2019, aproximadamente às 09h30min, os denunciados ADRIANA MAIA MOTA, CÉSAR AUGUSTO GOMES TEZ, MARITZA CARLINA MEDINA MORENO (ou SANDRA MILENA ROMERO ARELLANO) e JERSON ANDRES YARA CANCHON dirigiram-se até o “Hospital Universitário da Região Norte do Paraná”, mais conhecido como “Hospital Universitário de Londrina”, situado na Av. Robert Koch, nº 60, Vila Operária, neste município e comarca de Londrina/PR.
    3. Lá chegando, CÉSAR AUGUSTO GOMES TEZ, MARITZA CARLINA MEDINA MORENO (ou SANDRA MILENA ROMERO ARELLANO) e JERSON ANDRES YARA CANCHON, já com a intenção de subtraírem os aparelhos endoscópicos existentes no hospital, foram até o setor onde são realizados os exames de endoscopia. Enquanto isso, a denunciada ADRIANA MAIA MOTA permaneceu do lado de fora do estabelecimento hospitalar17, vigiando o local e dando guarida a seus comparsas.
    4. Depois de chegarem ao referido setor, CÉSAR AUGUSTO GOMES TEZ, MARITZA CARLINA MEDINA MORENO (ou SANDRA MILENA ROMERO ARELLANO) e JERSON ANDRES YARA CANCHON ali permaneceram durante todo o dia18, sempre observando a movimentação dos pacientes, funcionários e a localização dos aparelhos que visavam subtrair. Para alcançarem êxito na ação criminosa, os denunciados agiram mediante fraude, na medida em que se passaram por pacientes do hospital e conseguiram, em diferentes oportunidades, conversar com servidores que trabalhavam no local a fim de obterem informações que lhes permitissem a subtração almejada, ora sob o pretexto de utilizarem o banheiro, ora questionando sobre o agendamento de supostos exames de endoscopia.
    5. Assim, por volta das 19h30min, quando perceberam que os funcionários daquele setor haviam encerrado suas atividades, os denunciados CÉSAR AUGUSTO GOMES TEZ, MARITZA CARLINA MEDINA MORENO (ou SANDRA MILENA ROMERO ARELLANO) e JERSON ANDRES YARA CANCHON foram até a sala onde os equipamentos endoscópicos eram guardados e danificaram a fechadura da porta, valendo-se de alicates de pressão e de corte, além de uma chave de fenda.
    Em seguida, os infratores, com vontade livre e consciente, efetivamente tomaram para si, visando assenhoramento definitivo, 05 (cinco) equipamentos endoscópicos, 02 (dois) equipamentos de colonoscopia, 01 (um) equipamento de duodenoscopia, além de seus respectivos acessórios (válvulas e tampas de válvulas endoscópicas, dentre outros), bens avaliados em R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais). 
    Ato contínuo, os denunciados CÉSAR AUGUSTO GOMES TEZ, MARITZA CARLINA MEDINA MORENO (ou SANDRA MILENA ROMERO ARELLANO) e JERSON ANDRES YARA CANCHON se evadiram do local, carregando de forma dissimulada os referidos bens dentro de suas bolsas e mochilas22. Logo depois, acompanhados de ADRIANA MAIA MOTA, eles chegaram ao estabelecimento conhecido como “Hotel Firenze”23, onde estavam hospedados. 
    6. Na manhã do dia seguinte (18/07/2019), por volta das 7h00, servidores do hospital constataram que a porta da sala onde eram guardados os aparelhos endoscópicos havia sido arrombada e que os objetos tinham sido subtraídos. Diante disso, eles acionaram a Polícia Civil, que imediatamente passou a efetuar investigações para a identificação dos autores do delito. 
    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que denegou a ordem, conforme ementa (Doc. 11 – fl. 14):
    HABEAS CORPUS CRIME – FURTO QUALIFICADO – ART. 155, §4º, INC. I E II DO CP - DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS DEVIDAMENTE COMPROVADOS - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO - NÃO RECOMENDÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR POR QUALQUER OUTRA MEDIDA PREVISTA NO ART. 319 DO CPP - DECISÃO PAUTADA NA GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. 
    I - O crime, em tese, cometido pela ora paciente revela-se grave, uma vez que foram subtraídos de um hospital universitário, diga-se de passagem, que já sobrevive as duras penas, 08 (oito) aparelhos de endoscopia do r. Hospital. 
    II - Não houve alteração fática apta a modificar o cenário da ora paciente, de modo que os requisitos da constrição cautelar subsistem. 
    ORDEM DENEGADA 
    Contra esse julgado, nova impetração, dessa vez dirigida ao Superior Tribunal de Justiça, o qual não foi conhecido pelo Ministro Relator (Doc. 11 – fls. 84/90), em decisão mantida pelo Colegiado ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental. 
    Nesta ação, a defesa alega, em suma: muito embora uma das situações para o não conhecimento do habeas corpus impetrado tenha sido a suposta utilização do writ como substitutivo a eventual recurso ordinário, competente no caso concreto, observa-se que os defensores interpuseram recurso ordinário no Tribunal de Justiça contra o acórdão que denegou o remédio constitucional, o qual teve seu seguimento negado pelo Ministro Relator.
    Requerem os impetrantes, assim, a concessão da ordem a fim de determinar que a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça julgue devidamente o habeas corpus 542.188/PR.
    É o relatório. Decido. 
    Não há ilegalidade a ser sanada na presente impetração.
    No caso, o Ministro Relator no Superior Tribunal de Justiça não conheceu do Habeas Corpus ao argumento de que é indevida a impetração de habeas corpus como sucedâneo recursal, tendo em vista o cabimento de meio de impugnação com regência legal específica. Contra a a referida decisão, foi interposto Agravo Regimental, ao qual a Quinta Turma negou provimento.
    Observa-se dos autos que, embora o Ministro Relator não tenha conhecido do writ em razão da inadequação da via processual eleita, a prisão preventiva imposta à paciente foi devidamente examinada pela Corte Superior, que entendeu inexistir flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão da ordem de ofício. Veja-se, a propósito, a ementa do julgado:
    […] 
    2. As instâncias ordinárias vislumbraram indícios de que: (i) a associação criminosa integrada pela ora paciente teria furtado, mediante arrombamento, equipamentos valiosos e relevantes de um hospital universitário; (ii) delito "muito semelhante" havia sido cometido em cidade vizinha; e (iii) os supostos autores do delito só foram localizados em comarca diversa da do cometimento do delito, sendo que a ora paciente reside em outra unidade federativa e os demais réus são colombianos.
    3. Ao que se vê, os fundamentos da prisão preventiva são o receio, baseado em circunstâncias concretas do caso dos autos, de que a associação criminosa tornasse a delinquir e de evasão dos supostos autores. A segregação cautelar, nesse contexto, mostra-se absolutamente justificada, na linha de diversos julgados desta Corte.
    4. Agravo regimental não provido. 
    Nesse contexto, incide a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief). Pertinentes, a propósito dessa temática, as lições de ADA, SCARANCE e MAGALHÃES: “Sem ofensa ao sentido teleológico da norma não haverá prejuízo e, por isso, o reconhecimento da nulidade nessa hipótese constituiria consagração de um formalismo exagerado e inútil, que sacrificaria o objetivo maior da atividade jurisdicional” (As nulidades no processo penal, p. 27, 12. ed., 2011, RT). 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 20 de fevereiro de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente